Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. INCIDÊNCIA IGP-DI. INCLUSÃO DAS PARCELAS QUE VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO (ART. 323 CPC).
1. A Lei n. 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, prevê, em seu artigo 12, que cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.
2. O artigo 9o, §3o, da Lei n. 4.591/64 determina que, dentre outras normas, a convenção de condomínio deverá conter os encargos, a forma e a proporção das contribuições dos condôminos para as despesas ordinárias.
2.1. Se o índice de correção monetária está expressamente previsto na norma do condomínio, a qual rege a relação entre as partes, a sua utilização para atualizar a dívida se impõe.
2.2. Constatado que na convenção do condomínio há disposição expressa no sentido de se aplicar o IGP-DI, para fins de correção monetária das taxas condominiais inadimplidas, incabível aplicação de índice diverso.
3. Em conformidade com o disposto no artigo 323 do CPC são devidas as prestações periódicas vencidas no curso do processo e enquanto durar a obrigação até a satisfação integral do crédito.
3.1. As taxas condominiais são prestações periódicas, por isso aquelas que vencerem no curso do processo podem e devem integrar a condenação, compreendendo, inclusive, aquelas que se vencerem na fase de cumprimento de sentença.
4. Apelação Cível conhecida e provida. Honorários advocatícios majorados.